Tribunal: TCU
Processo: 036.185/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão foram julgadas irregulares as contas da embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial sobre indícios de superfaturamento em contrato destinado à construção do lote 14 da Ferrovia Norte-Sul, no trecho Palmas/TO-Uruaçu/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S.A. ao Acórdão 296/2025-TCU-Plenário , prolatado no âmbito da tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento no Contrato CT 37/2007, firmado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e a embargante, tendo por objeto a construção do lote 14 da Ferrovia Norte-Sul, no trecho Palmas/TO-Uruaçu/GO, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a embargante e os demais responsáveis acerca desta deliberação.